Tribunal: TJSP
Processo: 1030665-28.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Inovação em grau recursal – Usucapião extraordinária – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1.013 do CPC – Recurso não conhecido, neste tocante.
Embargos de terceiro – Imóvel financiado pela CDHU a terceiro e objeto de execução de título judicial de acordo firmado em audiência de conciliação – Manutenção na posse – Requisitos legais – Prova da

Ementa:
Inovação em grau recursal – Usucapião extraordinária – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1.013 do CPC – Recurso não conhecido, neste tocante.
Embargos de terceiro – Imóvel financiado pela CDHU a terceiro e objeto de execução de título judicial de acordo firmado em audiência de conciliação – Manutenção na posse – Requisitos legais – Prova da condição e do esbulho – Ônus do autor – Artigo 373, I, do CPC – Desatendimento – Exercício da posse, sua legitimidade e esbulho não comprovados – Inexistência de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa com o julgamento antecipado da lide – Incabível pretensão genérica de produção de provas – Embargos de terceiro improcedentes – Sentença mantida. RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556931
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030665-28.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FERNANDO
APARECIDO MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030665-28.2019.8.26.0224 -Voto no 38424
2
Apelação Cível no 1030665-28.2019.8.26.0224
(Processo de origem no 1030665-28.2019.8.26.0224 e 1011581-41.2019.8.26.0224)
Apelante
Fernando Aparecido Moraes (Justiça Gratuita)
Apelado
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
Parte
Amaro Pedro da Silva
Comarca
Guarulhos - 5a Vara Cível
Voto no 38424
Inovação em grau recursal Usucapião extraordinária Pretensão
não formulada na petição inicial Descabimento Ofensa ao
artigo 1.013 do CPC Recurso não conhecido, neste tocante.
Embargos de terceiro Imóvel financiado pela CDHU a terceiro e
objeto de execução de título judicial de acordo firmado em
audiência de conciliação Manutenção na posse Requisitos
legais Prova da condição e do esbulho Ônus do autor Artigo
373, I, do CPC Desatendimento Exercício da posse, sua
legitimidade e esbulho não comprovados Inexistência de ofensa
ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa com
o julgamento antecipado da lide Incabível pretensão genérica de
produção de provas Embargos de terceiro improcedentes
Sentença mantida. RITJ/SP artigo 252 Assento Regimental no
562/2017, artigo 23.
Recurso não provido, na parte conhecida.
Vistos.
A r. sentença de fls.133/138 rejeitou os embargos de terceiro,
para condenar o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, observado o art. 98, §3o do CPC.
Apela o embargante (fls.140/146) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que vem sofrendo ameaça de constrição de seu bem imóvel,
uma vez que ocupa fisicamente o apartamento sito à Rua Seis, no 681, apto. 33 do bloco
16, Sítio São Francisco, Guarulhos/SP, tendo sobre as rés iminência de reintegração.
Ressalta que os embargos de terceiro são meio processual adequado para afastar a
consumada evicção, constrição ou ameaça de constrição ao bem do qual se é minimamente
"possuidor", sendo a posse do apelante pública e notória, tratando-se de posse velha de
mais de ano e dia e municiada de boa-fé, tendo sido adquirida nos termos do art. 1.204 do
CC. Reforça a possibilidade de defesa através da exceção de usucapião, nos termos da
Súmula 237 do C. STF, tendo havido ofensa ao devido processo legal e ao contraditório
pelo reconhecimento da improcedência da ação sem ao menos requerer provo pericial ou
ainda outros tipos de provas que com certeza comprovariam a posse longeva do
embargante. Postula a anulação do julgado, senão o acolhimento dos embargos, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.149/156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030665-28.2019.8.26.0224 -Voto no 38424
3
É o relatório.
Sem razão o apelo, na parte conhecida.
Inicialmente, cumpre salientar que a insurgência recursal
relativa à usucapião extraordinária não foi veiculada por ocasião do ajuizamento da ação,
conforme se nota do teor da petição inicial (fls. 01/05), o que evidencia inaceitável
inovação em grau recursal, em ofensa ao art. 1.013 do CPC, razão pela qual o recurso não
comporta conhecimento, neste capítulo.
Na espécie, trata-se de embargos de terceiro opostos em face
de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU, nos quais alega o embargante que é possuidor por ocupar fisicamente o
apartamento sito à Rua Seis, no 681, apto. 33 do bloco 16, Sítio São Francisco,
Guarulhos/SP em posse de mais de ano e dia. Não esclarece, contudo, sequer
minimamente, de que forma exerce a alegada posse, a que título a adquiriu e nem
tampouco há quanto tempo se diz possuidor.
Tampouco foi instruída a exordial com absolutamente
nenhum documento que sirva ao menos como indício de prova da alegada posse sobre o
imóvel em discussão, tendo-se valido apenas com a cláusula genérica de produção de todas
as provas admitidas em direito, sem explicitar de que modo e o que pretendia comprovar.
Após a contestação do feito (fls.121/128), a verificação
documental de que o imóvel em questão se encontra financiado junto à CDHU em nome de
Amaro Pedro da Silva (fls.70/74), que inclusive firmou acordo judicial em audiência de
conciliação (fls.75), bem como cotejando os documentos carreados aos autos e
considerando que o autor sequer apresentou réplica (fls.132), o MM. Magistrado singular
julgou improcedentes os embargos de terceiro.
Em seu recurso, por sua vez, o autor/embargante segue em
sua toada de alegações genéricas e sem respaldo probatório, limitando-se a alegar que
adquiriu a posse do bem nos termos do art. 1.204 do CC, sendo ela pública e notória,
tratando-se de posse velha de mais de ano e dia e municiada de boa-fé.
Tais alegações, contudo, não encontram sequer o mínimo
respaldo probatório nos autos, de modo que são incapazes de contrapor a r. sentença em
seu principal fundamento, qual seja, a falta de prova do efetivo exercício da posse sobre o
bem que autorize a proteção possessória pretendida nos presentes embargos.
De outro lado, vale consignar que a usucapião alegada apenas
em grau recursal e de forma superficial, com o respaldo da Súmula no 237 do C. STF, tem
o condão de conferir o domínio (e não posse) do imóvel ao seu requerente, não havendo
óbice que ajuíze demanda autônoma para eventual discussão.
Em suma, analisados os documentos era de se impor a
improcedência dos embargos de terceiro, com a consequente condenação sucumbencial do
embargante, considerando para tanto, as questões objeto da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030665-28.2019.8.26.0224 -Voto no 38424
4
Nesse sentido e como afirmado pelo Juízo de Primeiro Grau,
“(...)É certo que o autor, desde o momento da propositura da demanda, tem, em
princípio, ciência de todos os fatos e fundamentos jurídicos que embasam sua pretensão.
Por outro lado, o réu, manifestando-se, por óbvio, após ter ciência de todas as questões
apostas na petição inicial, também tem a possibilidade de conhecer todos os fatos e
fundamentos jurídicos que o auxiliarão a resistir à pretensão autoral. Assim, tanto na
petição inicial quanto na contestação via de regra , autor e réu têm condições, desde logo,
de especificar, de maneira pormenorizada, as provas que pretende produzir, justificando
sua pertinência e relevância para o deslinde da matéria. E é nesse contexto, concessa
venia, que entendo não poder ser admitido o recurso à fórmula genérica de proposição de
produção de todas as provas admitidas em Direito. Isso porque, além de tal conduta não
estar em concordância com o já citado dever de cooperação processual, vai de encontro
ao princípio constitucional da razoável duração do processo, uma vez que dá ensejo a uma
fase processual desnecessária e não positivada pela legislação processual civil, que é a
prolação de despacho, após a apresentação de réplica, para que as parte especifiquem as
provas que pretendem produzir. Desta maneira, em princípio, desde o primeiro momento
em que se manifestam nos autos, as partes já devem especificar as provas que pretendem
produzir, e, se não o fazem, findam arcando com o onus probandi como regra de
julgamento. Somente em casos excepcionais, tais como os acima elencados, em que são
deduzidos fatos novos ou, ao menos, desconhecidos para o litigante, é que será aberta
nova oportunidade para nova proposição de produção probatória, em respeito à vedação
da surpresa jurídica.(...) Postas estas premissas, avanço. Não havendo nulidades a serem
sanadas e tendo em conta que a preliminar arguida pela parte ré engasta-se com o mérito,
passo, de logo, ao exame desse. E, nesse contexto, destaco que literalmente nenhum
documento juntado aos autos demonstra a posse exercida pelo embargante, nem a forma a
partir da qual passou a supostamente residir no aludido imóvel. Tem-se, pois, que não
restou demonstrado que a posse do embargante é justa, nos termos do artigo 1.200 do
Código Civil, de modo que não merece guarida a proteção possessória aqui pleiteada por
meio dos embargos de terceiro.(...)” (fls.136/137).
Como se nota, não há qualquer ofensa ao devido processo
legal, ao contraditório ou à ampla defesa, limitando-se a questão à completa ausência de
demonstração, ainda que mínima, dos fatos constitutivos por parte do autor, em ofensa ao
art. 373, I do CPC, dando azo à improcedência dos embargos e sua condenação
sucumbencial.
É como já decidiu esta E. Câmara em casos análogos:
"EMBARGOS DE TERCEIRO Pretensão à manutenção da posse de imóveis objeto de
decisão judicial que determinou a desocupação Ausência de comprovação de posse mansa
e pacífica e de justo-título Inadmissibilidade da retenção por benfeitorias Improcedência
mantida Recurso não provido." (Apel no 0011257-64.2010.8.26.0004, Rel. Des. Rubens
Cury, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 30/11/2011). E ainda: "EMBARGOS DE
TERCEIRO Impugnação que aponta falta de boa-fé do embargante porque incompatível
com a natureza do negócio a aquisição de um apartamento por preço irrisório, revelando
conluio o alienante que adquirira o imóvel perante Isnario e sua mulher - Negócio que
anteriormente fora celebrado entre os embargados e Ismario teria sido rescindido por
inadimplemento deste - Subsequente negociação envolvendo Ismario e o embargante seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030665-28.2019.8.26.0224 -Voto no 38424
5
nula por falta de anuência dos titulares dos direitos sobre o imóvel, sem prejuízo da
impossibilidade contratual de o embargante adquirir mais de um imóvel negociado pela
CDHU - Eventual direito decorrente de evicção deveria ser por ele reclamado contra o
efetivo causador do dano - Não bastara a impossibilidade jurídica do negócio na forma
celebrada pelo embargante com o anterior possuidor, o contrato que aquele celebrara
estava adrede rescindido por inadimplemento obrigacional, débito que persistiu e persiste
tanto no que toca às obrigações tributárias quanto no que respeita aos valores financiados
perante a CDHU - sentença de reintegração na posse que confirma a inadimplência, não
podendo o embargante apresentar contra os embargados título jurídico relevante para a
suposta defesa de sua posse por uma aquisição secundária de que não anuíram os
embargados ou outro efetivo titular de direito sobre o imóvel, sem prejuízo das restrições
que a natureza do contrato com a CDHU por si só já impunha aos participantes da avença
- Sentença confirmada Apelo não provido." (Apel no 1005257-67.2013.8.26.0152, Rel.
Des. Hélio Faria, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 21/06/2016).
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017) ora adotados em complemento aos do presente voto, inclusive no
tocante à sucumbência.
Nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator